Tribunal: TJSP
Processo: 2018302-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO TENTADO – Liberdade provisória. Indeferimento. Decisão devidamente motivada acerca da necessidade da custódia cautelar. Gravidade em concreto da conduta. Insuficiência da aplicação das medidas cautelares alternativas. Excesso de prazo. Não ocorrência. Tramitação regular do feito. Não comprovação de desídia ou inércia do Poder Judiciário – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39085
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2018302-48.2020.8.26.0000
Impetrante: Victor Hugo Anuvale Rodrigues
Paciente: Felipe Miguel Ferreira dos Santos
Corréu: Caio Vinicio de Lima Nogueira
Comarca: Osvaldo Cruz
Juiz de 1a Instância: Isadora Botti Beraldo Montezano
Registro: 2020.0000280949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2018302-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que é paciente FELIPE
MIGUEL FERREIRA DOS SANTOS e Impetrante VICTOR HUGO ANUVALE
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39085
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2018302-48.2020.8.26.0000
Impetrante: Victor Hugo Anuvale Rodrigues
Paciente: Felipe Miguel Ferreira dos Santos
Corréu: Caio Vinicio de Lima Nogueira
Comarca: Osvaldo Cruz
Juiz de 1a Instância: Isadora Botti Beraldo Montezano
Habeas Corpus Criminal no 2018302-48.2020.8.26.0000 -Voto no 39085
2
HABEAS CORPUS
ROUBO MAJORADO TENTADO

Liberdade
provisória.
Indeferimento.
Decisão
devidamente
motivada acerca da necessidade da custódia cautelar. Gravidade
em concreto da conduta. Insuficiência da aplicação das medidas
cautelares alternativas. Excesso de prazo. Não ocorrência.
Tramitação regular do feito. Não comprovação de desídia ou
inércia do Poder Judiciário ORDEM DENEGADA.
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em benefício de
FELIPE MIGUEL FERREIRA DOS SANTOS, alegando constrangimento
ilegal por parte do MM. Juízo de Direito apontado como autoridade coatora
que indeferiu os pedidos de liberdade provisória do paciente e de relaxamento
da prisão em razão de suposto excesso de prazo na formação da culpa (fls.
01/11).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 294/295).
Houve pedido de reconsideração da liminar e reiteração do
pedido, os quais restaram indeferidos pelo Eminente Desembargador Carlos
Bueno, no impedimento ocasional desta Relatora (fls. 336/337).
Foram prestadas as informações pelo MM. Juízo a quo a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39085
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2018302-48.2020.8.26.0000
Impetrante: Victor Hugo Anuvale Rodrigues
Paciente: Felipe Miguel Ferreira dos Santos
Corréu: Caio Vinicio de Lima Nogueira
Comarca: Osvaldo Cruz
Juiz de 1a Instância: Isadora Botti Beraldo Montezano
Habeas Corpus Criminal no 2018302-48.2020.8.26.0000 -Voto no 39085
3
298/301, tendo a Douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestado pelo
parcial conhecimento da ordem, e na parte conhecida, por sua denegação (fls.
304/308).
É O RELATÓRIO.
O paciente teve decretada a prisão preventiva pelo MM. Juízo
a quo e foi denunciado em razão da suposta prática do crime de roubo
majorado tentado (por duas vezes).
Pugna
pela
concessão
de
liberdade
provisória
ou,
subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas à prisão
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
A ordem deve ser denegada.
A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
encontra-se devidamente motivada, nos precisos termos da lei processual, em
especial pela necessidade de garantia da ordem pública, considerando as
circunstâncias dos crimes e a gravidade concreta da conduta perpetrada.
Nesse aspecto, também não se mostra adequada a aplicação
das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
com a redação dada pela Lei no 12.403/11, porquanto insuficientes para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39085
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2018302-48.2020.8.26.0000
Impetrante: Victor Hugo Anuvale Rodrigues
Paciente: Felipe Miguel Ferreira dos Santos
Corréu: Caio Vinicio de Lima Nogueira
Comarca: Osvaldo Cruz
Juiz de 1a Instância: Isadora Botti Beraldo Montezano
Habeas Corpus Criminal no 2018302-48.2020.8.26.0000 -Voto no 39085
4
manutenção da ordem pública, considerando as circunstâncias dos delitos,
extremamente graves e que causam desassossego na sociedade, além de
gerarem permanente sensação de insegurança.
No tocante à alegação de excesso de prazo, importante
ressaltar que o prazo para formação da culpa não é absoluto, devendo ser
analisado conforme o caso concreto, segundo um critério de razoabilidade e
em conformidade com as peculiaridades e complexidades do processo.
Nesse sentido, ao contrário do alegado, o processo tem curso
regular. Em consulta atualizada aos autos de origem, verifica-se que já houve
o cumprimento da carta precatória expedida, tendo o juiz a quo determinado
o sobrestamento do feito até a retomada dos serviços judiciais presenciais, a
fim de viabilizar o acesso às mídias digitais para a apresentação de alegações
finais pelo Ministério Público.
Deste modo, não há comprovação nos autos de qualquer fato
ou causa caracterizadores de desídia ou inércia do Poder Judiciário ou do i.
representante do Parquet que possam configurar excesso de prazo na
formação da culpa.
Assim, não há ilegalidade ou abuso na manutenção da prisão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39085
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2018302-48.2020.8.26.0000
Impetrante: Victor Hugo Anuvale Rodrigues
Paciente: Felipe Miguel Ferreira dos Santos
Corréu: Caio Vinicio de Lima Nogueira
Comarca: Osvaldo Cruz
Juiz de 1a Instância: Isadora Botti Beraldo Montezano
Habeas Corpus Criminal no 2018302-48.2020.8.26.0000 -Voto no 39085
5
estando amparada na justa causa (materialidade e indícios de autoria), bem
como nos fundamentos da custódia cautelar.
Posto isto, por meu voto, denego a ordem impetrada.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora